Tribunal: STF
Processo: CJ 5803
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-21
Data de publicação: 1972-06-21

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RECURSO DE REVISTA ORIUNDO DE RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. II. AINDA QUE
AJUIZADO CONTRA AUTARQUIA FEDERAL, MERECE TRAMITAÇÃO PERANTE O
TRIBUNAL A QUO O RECURSO DE REVISTA AI MANIFESTADO. III. APLICAÇÃO
DA LEI N. 5638/70, ART. 1. PARS. 1. E 2. PROCEDENCIA" COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.